Tribunal: TJMMG
Processo: 2000004-98.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÕES APLICADAS - TRANSGRESSÃO DE DEMONSTRAR DESÍDIA NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES, CARACTERIZADA POR PROCEDIMENTO CONTRÁRIO ÀS NORMAS LEGAIS, REGULAMENTARES E A DOCUMENTOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS OU OPERACIONAIS E DE RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR, INDEVIDAMENTE, ATO DE OFÍCIO (ART. 14, II, E ART. 13, XVI, AMBOS DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002) - ALEGAÇÕES RELACIONADAS A NÃO REALIZAÇÃO DO TIPO PENAL, ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO OU IMPRÓPRIO, OCORRÊNCIA DE CONEXÃO OU SIMULTANEIDADE - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CAUSA IMPEDITIVA OU PREJUDICIAL AO CUMPRIMENTO DE INSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - TRANSGRESSÃO DECORREU EM RAZÃO DE O AGENTE SER POLICIAL MILITAR E ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS, E NÃO EM VIRTUDE DE ESTAR DE SERVIÇO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE UMA TRANSGRESSÃO EM RELAÇÃO À OUTRA, QUER SEJA SUBJETIVA, MATERIAL OU PROBATÓRIA - CONCURSO MATERIAL DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES - NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000004-98.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÕES APLICADAS – TRANSGRESSÃO DE DEMONSTRAR DESÍDIA NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES, CARACTERIZADA POR PROCEDIMENTO CONTRÁRIO ÀS NORMAS LEGAIS, REGULAMENTARES E A DOCUMENTOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS OU OPERACIONAIS E DE RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR, INDEVIDAMENTE, ATO DE OFÍCIO (ART. 14, II, E ART. 13, XVI, AMBOS DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002) – ALEGAÇÕES RELACIONADAS A NÃO REALIZAÇÃO DO TIPO PENAL, ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO OU IMPRÓPRIO, OCORRÊNCIA DE CONEXÃO OU SIMULTANEIDADE – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CAUSA IMPEDITIVA OU PREJUDICIAL AO CUMPRIMENTO DE INSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS – TRANSGRESSÃO DECORREU EM RAZÃO DE O AGENTE SER POLICIAL MILITAR E ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS, E NÃO EM VIRTUDE DE ESTAR DE SERVIÇO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE UMA TRANSGRESSÃO EM RELAÇÃO À OUTRA, QUER SEJA SUBJETIVA, MATERIAL OU PROBATÓRIA – CONCURSO MATERIAL DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Antônio Franceildo Soares Matias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo Cadete PM Antônio Franceildo Soares Matias contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível), que julgou improcedentes os seus pedidos apresentados nos autos da ação ordinária proposta contra o Estado de Minas Gerais, em que se pretendia a declaração de nulidade dos Processos de Comunicação-Disciplinar (PCDs) de Portarias n. 101.449/2020 e n. 113.679/2020 – EFO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se dos autos que o referido militar, ora apelante, foi submetido aos PCDs de Portarias n. 101.449/2020-EFO e n. 113.679/2020 - EFO, pelos fatos e fundamentos seguintes: 1. No PCD n. 101.449/2020 - EFO, instaurado no dia 30/01/2020, consta que, na data de 29 de dezembro de 2019, por volta das 22h50min, teria o apelante deixado de comunicar, imediatamente, ao oficial respondendo pela função de chefe de Curso, seu envolvimento em ocorrência policial (REDS n. 2019-064086683-001). O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) –, combinado com o previsto na alínea “b” do inciso VI do art. 5º da Instrução de Educação (IEPM) 11/2019, publicada no BGPM 79, de 17 de outubro de 2019. O apelante foi punido com repreensão e dedução de 8 (oito) pontos em seu conceito funcional (Evento 1 – OUT8, página 24 e OUT9, página 1). 2. No PCD n. 113.679/2020 - EFO, instaurado no dia 23/09/2020, consta que, na data de 29 de dezembro de 2019, por volta das 22h48min, teria o apelante comparecido a um evento na cidade de Rifaína/SP, em uma festa denominada “Tim Sinset”, em que teria se envolvido em atrito verbal, o qual evoluiu para vias de fato, ocasião em que teria sacado sua arma de fogo para resolver desavença pessoal, apresentando, ainda, sinais físicos de estar sob influência de bebida alcoólica (Evento 1 – OUT10, página 1). Consta que, inicialmente, o militar foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, IV (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento), combinado com o previsto no art. 41, §2º, alíneas “a” e “d”, da Resolução 4.085, de 11 de maio de 2010 (SEPARATA nr 39 de 25/05/2010). Houve o reenquadramento do militar para o art. 13, XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), do CEDM, considerando o fato de “que o acusado, de folga e em trajes civis, investiu-se de sua função policial militar (argumento apresentado pela própria defesa), realiza o saque da arma de fogo, cientifica-se que a outra parte, também armada, tratava-se, aparentemente, de um inferior hierárquico e dá-lhe voz de prisão, contudo, deliberadamente, decidiu não mais tomar providências cabíveis em casos de flagrante delito, conforme se observa ao se extrair trechos, respectivamente, do interrogatório do acusado e da oitiva da testemunha de defesa” (Termo de Abertura de Vista – TAV – para apresentação das razões escritas de defesa final juntado no Evento 1 – OUT 16). O apelante foi punido com suspenção de 4 (quatro dias) e dedução de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional (Evento 1 – OUT18, páginas 15/17). Em sua petição inicial, o autor descreve, em um quadro comparativo, os fatos, as imputações e a data das respectivas decisões de cada um dos procedimentos administrativos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressaltou que foram abertos contra ele dois procedimentos envolvendo o mesmo fato ocorrido no dia 29 de dezembro de 2019, na cidade Rifaína/SP, além da instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM). Em razão de um mesmo fato ocorrido na mesma data, teve um decréscimo de 40 pontos em seu conceito funcional, o que contribuiu para que seu conceito atual seja de B – 44 e não ser promovido a aspirante a oficial. Trouxe argumentações específicas para cada um dos procedimentos. A respeito do PCD de Portaria n. 101.449/2020 – EFO, afirmou que, segundo o depoimento prestado pelo militar Diego Araújo Silva, no local dos fatos não havia sinal de telefone, o que prejudicou o contato imediato do autor com o seu chefe de Curso. Aduziu que só não comunicou o fato imediatamente em razão de não ter sinal de telefone e nem internet; e que se encontrava amparado pelo art. 5º, VI, “c”1, da Instrução de Ensino 11/19, porquanto comunicou ao seu chefe de curso na primeira oportunidade. Aduziu, ainda, que os aspectos fáticos justificam o “atraso” na comunicação, especificamente por ele estar sonolento em razão das medicações e não se encontrar em condições físicas de comunicar o fato, pois era vítima de uma agressão, além de no local não haver sinal de telefone e nem de internet. Argumentou existir um enquadramento mais específico do caso, considerando o disposto no art. 15, V, da Lei n. 14.310/2002, que prevê constituir transgressão de natureza leve retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o exercício de atribuição. Alegou que houve o incorreto enquadramento disciplinar considerando o fato de ele não estar em serviço quando da ocorrência dos fatos, requisito necessário à configuração da desídia na forma prevista na Instrução Conjunta de Corregedorias n. º 01, ICCPM/BM. Enfatizou que a transgressão do artigo 14, II, do CEDM é de natureza culposa e está estritamente relacionada ao desempenho insuficiente do militar, não sendo este o caso dos autos, seja porque ele estava de folga na ocasião dos fatos, seja porque informou os fatos assim que lhe foi fisicamente possível, e isso não gerou transtornos para a administração. Aduziu, também, que o retardamento ou o atraso na comunicação não caracteriza desídia, razão pela qual, ao seu ver, o procedimento se encontra maculado pela nulidade absoluta em face do enquadramento disciplinar incorreto e em virtude da descrição genérica da conduta. Suscitou a ofensa ao princípio da legalidade, sendo que a Administração Pública Militar deixou de aplicar-lhe as disposições do art. 5º, VI, “c”, da Instrução de Ensino 11/19, as quais foram rigorosamente cumpridas por ele. 1 “VI - ao envolver em ocorrência de qualquer natureza, deve-se: b) comunicar imediatamente ao Chefe de Curso e Oficial de dia; c) na impossibilidade prevista na alínea anterior, deve o discente, na primeira oportunidade, cientificar seu Chefe/Monitor de curso do ocorrido.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No tocante ao PCD de Portaria n. 113.679/2020 – EFO, aduziu que sua origem decorre do mesmo fato ocorrido no dia 29 de dezembro de 2019, na cidade de Rifaína/SP, por volta das 22 horas e 50 minutos. Ressaltou que os fatos deram origem ao IPM de Portaria n. 100.857/2020, da Corregedoria de Polícia Militar, que, ao final resultou na instauração de um novo PCD, este de Portaria nº 113.679/2020, culminando em uma nova punição em razão do cometimento da transgressão média prevista no artigo 14, inciso VI (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento), do CEDM. Nesse aspecto, alega que ele foi submetido a dois processos disciplinares, pelo mesmo fato de origem (ocorrência e desdobramentos durante uma festividade na cidade de Rifaina-SP) do qual a Polícia Militar de Minas Gerais tomou conhecimento integral no dia 29 de dezembro de 2019. Ressaltou, ainda, que o PCD de Portaria n. 113.679/2020 foi instaurado no dia 23 de setembro de 2020 e a decisão do PCD de Portaria n. 101.449/2020 ocorreu em 21 de outubro de 2020, ambos foram atos praticados pelo Tenente Coronel Comandante da Escola de Formação de Oficiais, ou seja, antes de decidir o primeiro procedimento, houve a determinação para que outro procedimento envolvendo o mesmo fato fosse instaurado. Alegou, por fim, a existência de conexão e simultaneidade de transgressões disciplinares cuja consequência lógica seria a aplicação da previsão do art. 21, inciso II, do CEDM, o que não redundaria em somatória de penas ou de pontuações, sendo a existência de mais de uma transgressão conexas ou simultâneas uma circunstância agravante. Como houve uma primeira a punição, de forma individual, arguiu a preclusão consumativa do dever da Administração Militar de punir por outra transgressão da qual já tinha ciência. Ao final, apresentou os pedidos seguintes: 1) a concessão da tutela de urgência, para suspender, de forma precária, os efeitos das punições disciplinares ativadas no PCD nº 101.449/2020 e no PCD 113.679/2020, com restituição, em caráter precário, de todos os pontos subtraídos de seu conceito funcional em razão da aplicação dessas sanções, bem como, por consequência, o reenquadramento de seu conceito na Corporação e a determinação da sua imediata declaração a Aspirante a Oficial com data retroativa a 03/12/2021, além da determinação das suas futuras promoções no Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, além de todos os demais direitos que a sua turma de Aspirantes 2021 tiver. 2) A declaração de nulidade da punição disciplinar aplicada em virtude do PCD nº 101.449/2020, uma vez que houve grave ofensa ao princípio da legalidade (inobservância ao art. 5º, VI, “c”, da Instrução de Ensino 11/19). E, caso não fosse acatado esse pedido anterior, que houvesse a determinação da alteração do enquadrado do art. 14, II, do CEDM, para a tipificação mais específica, que é a prevista no artigo 15, V, do CEDM, devendo, nesse caso, serem restituídos 10 (dez) pontos retirados do seu conceito funcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3) Declaração de nulidade da punição disciplinar aplicada em virtude do PCD nº 113.679/2020, uma vez que houve grave ofensa ao princípio da legalidade (inobservância ao art. 2° ICCPM/BM n° 01/2014 c/c o art. 21, II, da Lei n. 14.310/02). E, caso não fossem acatados os pedidos anteriores, requereu que fossem declarados nulos o PCD nº 101.449/2020 e o PCD nº 113.679/2020 e determinado que a Administração Pública refizesse os procedimentos, em observância ao previsto no art. 2° ICCPM/BM n° 01/2014. Caso fosse reconhecida a anulação dos processos disciplinares apontados, com a devida anulação da pontuação negativa de seu conceito profissional, requereu a sua declaração a Aspirante a Oficial, com data retroativa a 03/12/2021, em conformidade com a Lei n. 5.301/1969 – EMEMG, inclusive para assegurar todos os demais direitos inerentes aos Aspirantes a Oficial do ano de 2021, inclusive promoção a 2º Tenente com efeitos retroativos à data em que efetivamente deveria ter sido promovido, além de todas as demais promoções da carreira. E, ainda, com o reconhecimento do seu direito de ser restituído das perdas relacionadas às diferenças financeiras próprias das graduações não alcançadas, fosse, via de consequência, determinado o pagamento de todas as diferenças salariais que ele deixou de receber em razão das punições então aplicadas, devidamente corrigidas. Deu à causa o valor de R$ 1.131,47 (mil, cento e trinta e um reais, quarenta e sete centavos) – evento 1-INIC1 – AJME. Foi certificado, no evento 2 – CERT1, que foram identificadas as Ações Cíveis no EPROC/2000005-83.2022.9.13.0005 e 2000003-16.2022.9.13.0005, em nome do autor, que tramitam ou já tramitaram nesta Justiça Militar estadual. O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME-Cível recebeu a petição inicial, concedeu a gratuidade de justiça, indeferiu o pedido liminar e determinou o prosseguimento dos demais atos processuais quanto às fases dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil (CPC) e, logo após, determinou a intimação das partes para informar se possuíam provas a produzir, pois, caso contrário, dar-se-ia o julgamento antecipado da lide (evento 4 – DEC1 – AJME). O autor comunicou a interposição de agravo, distribuído sob o número n. 2000012-90.2022.9.13.0000 (Evento 9 – AJME). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 12 -CONT1 – AJME). Sobre o PCD n. 101.449/2020 – EFO, aduziu que não há nos autos qualquer prova de causa impeditiva de o autor fazer comunicação ao seu chefe de curso tal como um atestado médico, o seu registro em um hospital, a prestação de serviço médico, a indicação de uso de alguma medicação ou uma testemunha de que ele tenha-se automedicado. Quanto ao argumento de que sua conduta se subsume à transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso III, do CEDM, aduziu que o Termo de Abertura de Vista (TAV) descreveu minuciosamente a transgressão disciplinar que o militar cometeu, sendo que a esse respeito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 o autor se defende efetivamente dos fatos que lhe foram imputados, e não das tipificações legais deles decorrentes. Concernente ao PCD de Portaria de n. 113.679/2020 – EFO, ressaltou que o ferimento (corte, sangramento e hematoma próximo ao olho esquerdo) apresentado pelo autor não o impedia de tomar as providências legais, conforme descrito pela testemunha de folha 35, “que o Autor e o declarante foram embora do local dos fatos após a agressão física”. Salientou que as provas carreadas aos autos dão conta do cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XVI, do CEDM, e a conduta do autor não apresenta causa de justificação prevista no artigo 19 do CEDM. Quanto ao argumento de conexão entre as condutas punidas nos PCDs de Portaria nº 101449/2020 e 113679/2020, aduziu que ocorre quando uma transgressão disciplinar depende da outra, ou seja, seu natural desdobramento, não sendo este o caso dos autos. Frisou que, da análise dos procedimentos, vê-se a tramitação e a condução regulares, garantindo-se a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requereu improcedência dos pedidos trazidos na inicial. O autor impugnou a contestação (evento 20 – MANI1 – AJME). O autor e o Estado de Minas Gerais informaram não terem mais provas a serem produzidas e pediram o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, inciso I, do CPC (eventos 31 e 27 -AJME, respectivamente). Os memoriais foram juntados nos eventos 36 e 41 – AJME. O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (evento 43 – SENT1 – AJME). O autor interpôs recurso de apelação (evento 49 – APELAÇÃO1 – AJME), reiterando seus argumentos iniciais. Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (evento 55 – CONTRAZAP1 – AJME). Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante, porquanto os fundamentos da sentença “a quo” desconstituíram todos os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 argumentos apresentados pelo apelante para demonstrar a existência de vícios nos atos punitivos disciplinares. Vejamos. No primeiro procedimento, o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 101.449/2020 - EFO, instaurado no dia 30/01/2020, consta que, na data de 29 de dezembro de 2019, por volta das 22h50min, teria o apelante deixado de comunicar, imediatamente, ao oficial respondendo pela função de chefe de Curso, seu envolvimento em ocorrência policial (REDS n. 2019-064086683-001). O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) –, combinado com o previsto na alínea “b” do inciso VI do art. 5º da Instrução de Educação (IEPM) 11/2019, publicada no BGPM 79, de 17 de outubro de 2019. O apelante foi punido com repreensão e dedução de 8 (oito) pontos em seu conceito funcional (Evento 1 – OUT8, página 24 e OUT9, página 1). Sobre a não ocorrência da transgressão disciplinar, o apelante argumenta a impossibilidade de contatar imediatamente seu chefe de curso, por não ter sinal de telefone e nem internet, e que na primeira oportunidade agiu conforme determina a norma regulamentar do Curso de Formação de Oficiais. Citou que o militar Diego Araújo Silva afirmou, em depoimento no procedimento administrativo, que no local dos fatos não havia sinal de telefone, o que prejudicou o contato imediato do autor com o seu chefe de Curso. Aduziu ainda estar sob efeito de medicamento que o deixou sonolento, razão pela qual comunicou o fato ao seu chefe de curso somente no dia posterior aos fatos (registrado no dia 29/12/2019, às 22 horas e 50 minutos), às 10 horas da manhã do dia 30 de dezembro de 2019, quase 12 horas depois. No meu modesto entendimento, a respeitável sentença trouxe fundamentos suficientes a fim de superar as premissas apresentadas pelo apelante para desconstituir sua transgressão. Destacou o nobre magistrado “a quo” as razões pelas quais considerou o fato de o apelante não estar impossibilitado de comunicar imediatamente ao seu chefe de curso, in verbis: [...] - O Autor estava acompanhado e/ou teve contato com outros militares, sendo possível recorrer a eles para que auxiliassem na comunicação; - O Autor não comprovou a ingestão de medicamento que o impossibilitaria de efetuar uma ligação ao chegar em sua residência, nem o nome, nem a dosagem, nem os efeitos decorrentes de sua ingestão; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 - O depoimento da testemunha Diego Araújo Silva (evento 1, DOC6, página 12) traz a informação de “QUE não visualizou o Comunicado ser medicado, e que ele somente teria informado que foi medicado para dor, não sabendo informar qual medicamento era, tendo o comunicado lhe dito apenas que estava sonolento, mas que acredita não ser capaz de impedir a realização de um telefonema.” Grifei - O Depoimento da testemunha Anderson Clayton Cavalotti (evento 1, DOC13, página 33) traz a informação de que “PERGUNTADO a testemunha se houve acionamento da Polícia Militar ao local dos fatos, RESPONDEU que ao que pode informar, a Polícia Militar foi acionada ao local dos fatos, por algum dos frequentadores (o qual não sabe informar quem o tenha feito), contudo, comparecendo ao local do evento, a guarnição da Unidade de Serviço verificou que a situação já havia sido contornada e resolvida por parte da própria equipe de segurança privada do evento”, evidenciando ser possível algum tipo de contato telefônico no local, a despeito do que disse a testemunha Diego Araújo Silva, de que não havia sinal de telefonia local para ligações. Desta forma, a dita “primeira oportunidade”, prevista na alínea ‘c’ já citada, poderia ser no próprio local, ou na primeira oportunidade no caminho de volta, ou quando tivesse o Autor chegado nos limites urbanos de Sacramento/MG onde havia sinal de telefonia, ou, ainda, quando chegou em sua residência, não havendo nenhum fato ou argumento capaz de justificar o atraso na comunicação, o que caracteriza, por óbvio, desídia por parte do Autor no cumprimento das normas às quais está sujeito, tendo, pois, o Administrador Militar acertado no enquadramento disciplinar do artigo 14, inciso II, do CEDM, restando afastadas as alegações autorais de incorreção do enquadramento transgressional. Assiste razão ao apelado no tocante a não haver nos autos do procedimento administrativo prova de o apelante ter tomado medicamento capaz de incapacitá-lo de comunicar imediatamente ao seu chefe de curso o envolvimento dele em uma ocorrência policial. De outro lado, o apelante argumentou existir um enquadramento mais específico para o caso, considerando o disposto no art. 15, V, da Lei n. 14.310/2002, que prevê constituir transgressão de natureza leve o fato de o agente retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o exercício de atribuição. Nesse ponto, considero que houve o correto enquadramento da transgressão disciplinar, porquanto o apelante não diligenciou no sentido de comunicar imediatamente ao seu chefe de curso por desídia, razão pela qual foi punido. Quanto à configuração de desídia, destacam-se as lições do autor Maurício José de Oliveira, em seu livro Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM – Lei n. 14.310, de 19 de junho de 20022, em que cita a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, literalmente: 2 Oliveira, Maurício José de. Comentário ao Código de Ética e disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM; Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. 3ª ed. – Belo Horizonte: Diplomata Livros Jurídicos e Literários, 2017. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 assim interpretou o presente tipo transgressional: Para a configuração da transgressão em análise, é imprescindível que seja demonstrada a desídia no exercício funcional, caracterizada por fato que revele, pelo menos, uma das quatro condutas descritas no tipo. Nesses termos, devem estar presentes na conduta do militar todos os seus elementos constitutivos no tipo, a saber: 1. Conduta desidiosa. Desídia possui múltiplos significados, dentre eles, preguiça, desleixo, inércia, descaso, incúria, desatenção, negligência, indolência, apatia e outros; 2. A situação funcional caracterizada pelo “desempenho das funções”. No instante do cometimento da transgressão, deverá o militar estar de serviço ou deve a transgressão ser cometida em razão de sua função policial ou bombeiro militar; 3. Desempenho insuficiente: refere-se ao cumprimento de atribuições ou ordens, de forma a não satisfazer por completo aquilo que fora previamente determinado. Para a ocorrência desse elemento, deve preexistir uma atribuição determinada que seja objetivamente mal desempenhada; [...] – destaquei. A transgressão decorreu de sua condição de policial militar e aluno do curso de formação de oficiais, e não em virtude de estar de serviço, o que demonstra a não ofensa ao princípio da legalidade e a correta tipicidade da conduta. Sobre a tipicidade da transgressão disciplinar, vejam-se as lições de Maria Sylvia Di Pietro3, no sentido de que: No direito penal, crime constitui uma atividade típica (ação ou omissão ajustada a um modelo lega), antijurídica (contrária ao direito) e culpável. No direito administrativo, existe a exigência de antijuricidade, que constitui aplicação do princípio da legalidade, significando que o ilícito administrativo tem que ter previsão legal. No entanto, a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um modelo definido em lei. (...) Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as consequências para o serviço público. (...) No tocante ao PCD de Portaria n. 113.679/2020 – EFO, o apelante enfatiza a premissa do bis in idem. Percebe-se dos autos que no PCD n. 113.679/2020 - EFO, instaurado no dia 23/09/2020, consta que, na data de 29 de dezembro de 3 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28ª ed. – São Paulo: Atlas, 2015 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 2019, por volta das 22h48min, teria o apelante comparecido a um evento na cidade de Rifaína/SP, em uma festa denominada “Tim Sinset”, em que teria se envolvido em atrito verbal, o qual evoluiu para vias de fato, ocasião em que teria sacado sua arma de fogo para resolver desavença pessoal, apresentando, ainda, sinais físicos de estar sob influência de bebida alcoólica (Evento 1 – OUT10, página 1). Consta que, inicialmente, o militar foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, IV (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento), combinado com o previsto no art. 41, §2º, alíneas “a” e “d”, da Resolução n. 4.085, de 11 de maio de 2010 (SEPARATA nr 39 de 25/05/2010). Houve o reenquadramento do militar para o art. 13, XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), do CEDM, considerando o fato de “que o acusado, de folga e em trajes civis, investiu-se de sua função policial militar (argumento apresentado pela própria defesa), realiza o saque da arma de fogo, cientifica-se que a outra parte, também armada, tratava-se, aparentemente, de um inferior hierárquico e dá-lhe voz de prisão, contudo, deliberadamente, decidiu não mais tomar providências cabíveis em casos de flagrante delito, conforme se observa ao se extrair trechos, respectivamente, do interrogatório do acusado e da oitiva da testemunha de defesa” (Termo de Abertura de Vista – TAV – para apresentação das razões escritas de defesa final juntado no Evento 1 – OUT 16). O apelante foi punido com suspenção de 4 (quatro dias) e dedução de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional (Evento 1 – OUT18, páginas 15/17). Em que pesem os dois procedimentos administrativos serem relativos ao mesmo fato, os dois foram instaurados em momentos distintos, respeitando-se os critérios de competência estabelecidos no CEDM, daí as datas distintas de instauração desses procedimentos. Vejamos. No PCD de Portaria n. 101.449/2020/EFO, datado de 30 de janeiro de 2020, percebe-se que o comandante da Unidade procedeu à instauração do procedimento em desfavor do apelante por infringência às normas relativas à Escola de Formação de Oficiais. Já a abertura do Inquérito Policial Militar (IPM) foi determinada pelo corregedor-geral da PMMG em data de 20 de janeiro de 2020, considerando a possibilidade de cometimento de crime, dada a condição de militar tanto do suposto agressor quanto do suposto ofendido no que se refere aos fatos daquele dia 29 de dezembro de 2019, ocorrido na festa denominada “Tim Sinset”, na cidade de Rifaína/SP. Após as investigações do IPM de Portaria n. 100.857/20-CPM, afloraram indícios de cometimento de transgressão disciplinar residual pelo apelante, à época lotado na EFO/APM, e pelo Cabo PM Ranieri Thiago e Oliveira, lotado no 1º Pel TM/299 Cia TM/67º BPM/5º RPM, razão pela qual o corregedor determinou a extração de cópia integral digitalizada dos autos do IPM para apuração da transgressão disciplinar residual a seus respectivos comandantes (Evento 1 – OUT 12, páginas 1/7 – solução publicada em 25/06/2020). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Assim, tem-se que o PCD de Portaria n. 113.679/2020 – EFO foi instaurado no dia 23/09/2020, após a conclusão do IPM, para apurar a transgressão disciplinar residual. Houve motivações distintas para a instauração dos respectivos procedimentos, administrativos o que nos leva a não reconhecer, inclusive, a tese de conexão ou simultaneidade, porquanto não há dependência entre uma transgressão em relação à outra, quer seja subjetiva, material ou probatória. Uma não constitui desdobramento natural da outra, conforme argumento o Estado de Minas Gerais. Percebe-se um concurso material de transgressões disciplinares. No primeiro momento, a Administração se restringiu ao nível de competência do lugar de lotação do apelante, a transgressão evidenciada de pronto, e constatada pelo chefe de curso do Escola de Formação de Oficiais. Não vislumbro preclusão consumativa, porquanto o fato estava, concomitantemente, em investigação em procedimento instaurado por autoridade que exercia competência sobre os envolvidos – militares de unidades distintas –, para apuração de possíveis crimes e transgressões residuais mais graves. Sem conexão ou simultaneidade entre as transgressões, as apurações respeitaram o devido processo legal e as garantias constitucionais aplicáveis aos procedimentos apuratórios, sem sombra de dúvidas. Não há ilegalidades no curso do processo a motivar a incursão do Poder Judiciário na prática dos atos punitivos administrativos disciplinares. Sendo assim, não vejo desfecho melhor para a presente ação do que o conteúdo da parte dispositiva da sentença “a quo”, Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator